Tribunal: STF
Processo: Rcl 52827
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Deuzete Luzia Bernardo Zagotto em face de sentença do Juiz Federal da 3º Vara Federal Cível de Vitória, complementada por embargos de declaração, proferida nos Autos nº 5030017-70.2020.4.02.5001. A parte reclamante alega desrespeito à ordem de suspensão nacional de processos por mim determinada na ADI 5.090-MC.



    2. O presente feito é manifestamente inviável. Em 06.09.2019, deferi a medida cautelar na ADI 5.090, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. No caso em exame, embora a ação movida pela reclamante tenha como objeto a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS, a decisão reclamada não viola a autoridade da decisão proferida na ADI 5.090-MC.



    3. O órgão reclamado julgou extinto o processo com resolução do mérito em razão do reconhecimento da prescrição. Tratou, assim, de pressupostos de cabimento e de desenvolvimento da ação na origem, questão que antecede o mérito e que pode ser decidida sem necessidade de observar a suspensão. Nesse cenário, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma suscitado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. Na mesma linha, cito as seguintes decisões, proferidas em casos análogos ao dos autos: Rcl 51.219, Rel. Min. Dias Toffoli, Rcl 50.076, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 48.612, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 38.338, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 38.320, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 38.324, Rel. Min. Celso de Mello.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator